Tribunal: TJPA
Processo: 0802856-67.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802856-67.2024.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ANDRE SARMANHO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802856-67.2024.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

APELADO: ANDRE SARMANHO DE LIMA

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO JODILSON PRAZERES SARMANHO - PA26803-A, VALDETE ALVES DE MELO SINZINGER - SP198326-A, GUSTAVO DE MELO SINZINGER - SP320292-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO ENDOVASCULAR COM STENT REDIRECIONADOR DE FLUXO. INÉRCIA DA OPERADORA. MÉDICO CREDENCIADO À ÉPOCA DA SOLICITAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES MANTIDAS. JUROS E CORREÇÃO LIMITADOS À INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada para compelir plano de saúde a custear procedimento endovascular urgente, prescrito por médico credenciado, com utilização de stent específico registrado na ANVISA.

2.

Sentença que julgou procedente o pedido, condenando a operadora ao custeio, ao pagamento de multa por descumprimento da liminar e à indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. (i) Alegação de ausência de ilicitude da conduta da operadora.
4. (ii) Suposta negativa justificada pela ausência de credenciamento do médico.
5. (iii) Existência ou não de dano moral indenizável.
6. (iv) Alegada desproporcionalidade da multa e da indenização.
7. (v) Incidência de juros sobre as astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Comprovada a inércia da operadora em autorizar o procedimento requisitado em 03/11/2023, o qual só foi parcialmente liberado após liminar judicial, sem fornecimento integral dos materiais prescritos.

9. À época, o médico encontrava-se credenciado, sendo infundada a justificativa da operadora.

10. A negativa indevida de cobertura em situação de urgência configura ilícito contratual e falha na prestação do serviço, ensejando dano moral in re ipsa.

11. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mantido por se mostrar proporcional e razoável.

12. Astreintes fixadas em R$ 30.000,00 preservadas, diante da resistência ao cumprimento da ordem judicial.

13. Juros de mora e correção monetária incidem apenas sobre a indenização por danos morais, afastada sua aplicação quanto à multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

“A recusa indevida de cobertura de procedimento de urgência, mesmo que sob a justificativa de ausência de credenciamento do médico, configura negativa tácita e ilícita de cobertura, ensejando responsabilidade civil da operadora de saúde. As astreintes fixadas em valor certo não sofrem juros ou correção no arbitramento, cabendo tais consectários apenas sobre a indenização por danos morais.”

Dispositivos citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14 e 51; CPC, arts. 85, §11, 497 e 537.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária –Plataforma PJe com início às 14:00 hs do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença
do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência com danos morais, ajuizada por André Sarmanho de Lima (ID nº 22136278).

O recorrido ajuizou a presente demanda, objetivando compelir a operadora de saúde a custear tratamento médico denominado ‘procedimento endovascular da lesão com stent redirecionador de fluxo’.

Acrescentou ser portador de enfermidade neurológica grave e que, embora esteja adimplente com as mensalidades do plano de saúde, a ré tem se recusado a autorizar o tratamento indicado por seu médico assistente, não obstante a existência de relatório técnico apontando risco iminente de morte, hemorragia e déficits neurológicos irreversíveis.

A sentença julgou procedente o pedido do autor, determinando o cumprimento da obrigação de fazer, condenando a ré ao pagamento de multa por descumprimento da ordem judicial liminar no valor de R$ 30.000,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (ID nº 22136278).

O recurso de apelação (ID nº 22136279), interposto pela HAPVIDA, alega a ausência de conduta ilícita, sustentando que a ré não negou o procedimento, mas sim não autorizou o médico de confiança do autor, que não estava mais credenciado.

Alega, ainda, que não há elementos de prova que demonstrem o agravamento do estado de saúde da parte recorrida, como também, não se vislumbra dos autos que o nome ou imagem da parte tenha sido exposto a vergonha, vexame, escárnio diante da negativa, ou seja, não restou demostrado menosprezo da operadora contestante a parte promovente.

Aduz que a multa de R$ 30.000,00 é exorbitante e que a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 é desproporcional, salientando ainda a inaplicabilidade de juros em astreintes.

As contrarrazões (ID nº 22136285) contestam a admissibilidade do recurso, alegando que ele se limita à repetição dos argumentos da contestação, configurando mera protelação. Defendem a manutenção da sentença, com base em jurisprudência que reconhece o dano moral em casos de recusa indevida de cobertura por plano de saúde, mesmo que o autor tenha obtido a tutela judicial.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O Ministério Público (ID nº 27557503) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a negativa de cobertura configura abuso de cláusula contratual, conforme jurisprudência do STJ e TJSP, e que a indenização por danos morais foi fixada com base em precedentes que consideram a gravidade da doença e o risco de vida. Ressalta que a multa aplicada é compatível com o descumprimento da ordem judicial e que não há fato novo para reformar a sentença.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso passando a proferir voto:

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

O apelado alega que a recorrente não impugnou especificamente os termos da sentença, deixando de observar o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Não assiste razão ao recorrido.

Ao contrário do alegado, verifica-se que a apelante, em suas razões, impugnou os termos da sentença, apontando os argumentos que entende cabíveis ao convencimento do juízo a fim de reformar a decisão do juízo
a quo
.

Embora a apelação reitere fundamentos expendidos em 1º grau, há impugnação específica à sentença, o que basta para o cumprimento do requisito do art. 1.010 do CPC.

Dessa forma, não há razões para deixar de conhecer do recurso interposto, pelo que,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se a alegação de ausência de ilicitude da conduta da operadora, bem assim o argumento de que não houve negativa de cobertura, mas apenas recusa quanto ao médico não credenciado, a discussão sobre a configuração do dano moral, salientando ainda a insurgência em relação ao valor da multa cominatória e à suposta incidência de juros sobre ela e a proporcionalidade da indenização fixada.

Não procede a alegação da recorrente. Consta dos autos que a solicitação do procedimento endovascular com stent redirecionador de fluxo (“Stent Silk”), registrado na ANVISA, foi apresentada em 03/11/2023, tendo o autor realizado diversas reclamações junto ao SAC da operadora e à ANS, sem obter resposta efetiva.

Essa inércia obrigou o paciente, portador de aneurisma sacular do segmento oftálmico da artéria carótida interna esquerda, a ajuizar a presente demanda em 17/01/2024, diante da omissão da operadora em autorizar o tratamento.

Somente após a análise e deferimento da medida liminar é que houve a liberação do procedimento, ainda assim de forma parcial, pois não foram fornecidos todos os materiais prescritos pelo médico assistente, que, à época da solicitação, integrava a rede credenciada da apelante.

Tais circunstâncias evidenciam negativa tácita de cobertura e configuram conduta ilícita, em afronta às obrigações contratuais e à legislação consumerista

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das operadoras de saúde é objetiva. Além disso, pelo que se infere da jurisprudência dominante, a ausência de resposta oportuna a solicitação médica de urgência caracteriza negativa tácita de cobertura:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO RENAL . NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO SECURITÁRIA. INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE . NEGATIVA TÁCITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA INDEVIDA. INFANTE . DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, ?Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão? . 2. A inércia de 4 meses da operadora de plano de saúde em apresentar resposta para a solicitação de autorização de procedimento cirúrgico de caráter urgente, que só se findou após o deferimento de liminar judicial, configura negativa tácita e, ainda, falha no serviço, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. O desagrado experimentado pela autora não é comum a todo e qualquer inadimplemento contratual, especialmente considerando sua pouca idade e a gravidade de seus problemas, ante a iminência da perda da função renal, e piora das infecções que lhe acometiam e, em contrapartida, o descaso com o qual a situação foi tratada pela ré, que sequer respondeu a solicitação de cobertura, sem qualquer justificativa para a inércia . 4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a extensão do dano causado, a condição econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07184163420228070001 1739855, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2023)

A insurgência da apelante, no sentido de que não autorizou o procedimento apenas porque o médico não integrava sua rede credenciada, não afasta a ilicitude. O vínculo contratual do consumidor é com a operadora, que deve garantir a cobertura do tratamento indicado.

Ademais, não se tratava de substituição de profissional, mas da liberação dos insumos imprescindíveis ao êxito da cirurgia, a qual somente poderia ser conduzida pelo especialista que acompanhava o paciente.

Note-se que, à época da solicitação, o médico estava devidamente credenciado, de modo que o argumento apresentado pela operadora revela-se desprovido de respaldo fático e jurídico.

Delimitada, portanto, a obrigação contratual da apelante, e, uma vez evidenciada nos autos a negativa tácita do plano de saúde em custear com o tratamento em questão, patente sua responsabilidade em arcar com os danos decorrentes de sua omissão, que, no caso em análise, foram perquiridos na esfera extrapatrimonial (danos morais).

No tocante ao dano moral, igualmente não prospera a tese recursal. A recusa indevida de cobertura em situação de urgência, sobretudo diante de patologia neurológica grave e risco de morte, constitui violação direta a direitos da personalidade, não se exigindo a comprovação de humilhação ou exposição pública. O sofrimento e a angústia experimentados pelo paciente, compelido a recorrer ao Judiciário para obter tratamento vital, configuram dano moral in re ipsa.

É evidente, portanto, que o abalo sofrido pelo autor ultrapassou em muito a esfera do mero dissabor, restando comprovado o dano moral indenizável.

No que tange ao
quantum
estipulado pelo juízo de piso, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Na espécie, o valor fixado (R$ 10.000,00) não se mostra excessivo, ao contrário, trata-se de montante proporcional à extensão do dano e compatível com os precedentes desta Corte em casos análogos de negativa de cobertura com sofrimento físico e psicológico, mas sem agravantes dolosos ou reincidência.

Assim, mantem-se e o montante arbitrado pelo juízo de origem que se mostrou adequado ao caso trazido à baila.

A multa diária convertida em valor único de R$ 30.000,00 foi fixada como sanção pelo descumprimento da ordem liminar. Não se mostra excessiva, considerando a gravidade do caso e a necessidade de eficácia coercitiva, de sorte que a alegação de desproporcionalidade não encontra amparo, pois o quantum fixado guarda equilíbrio entre a obrigação desatendida e a resistência da operadora.

No ponto em que a sentença determinou a aplicação de juros de mora e correção monetária, a redação gerou ambiguidade ao utilizar a expressão ‘ambos contados da citação’.

Importa esclarecer que tais consectários legais incidem apenas sobre a indenização por danos morais, conforme já consolidado (Súmula 362/STJ). Quanto à multa cominatória, fixada em valor certo de R$ 30.000,00, não há falar em incidência de juros ou correção desde logo, porquanto sua finalidade é coercitiva e o montante já se encontra definido, cabendo eventual atualização apenas na hipótese de inadimplemento em fase de execução.

Assim, afasto a interpretação de que os juros alcançariam as astreintes, mantendo-os restritos à indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a sentença, quanto à condenação em danos morais e astreintes, esclarecendo, contudo, que os juros de mora e a correção monetária incidem exclusivamente sobre a indenização por danos morais, afastada sua incidência sobre a multa cominatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025